Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CHEQUE ESPECIAL. SALDO DEVEDOR REGULARIZADO PELO CLIENTE MEDIANTE DEPÓSITO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSTERIOR À REGULARIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. Comprovado nos autos, por meio de extratos bancários apresentados pelo próprio banco apelante, que o autor regularizou o saldo devedor de cheque especial em sua conta bancária, mediante depósito que cobriu o valor devido e deixou, ainda, saldo positivo na conta, não há que falar em dívida perante o banco apelante, devendo-se declará-la como inexistente. A instituição bancária, que promoveu inclusão de restrição no nome do cliente em cadastro de inadimplentes, em data posterior à regularização da dívida existente, deve responder pelos danos morais causados ao consumidor. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. Precedentes.